Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Verba de natureza salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Preservação do mínimo existencial. Limitação a percentual razoável. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, depositados em conta utilizada para recebimento de salário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial; e (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial desses valores, respeitando o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial visa à proteção do mínimo existencial e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência do colendo STJ consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais.
5. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da situação econômica do devedor, do valor da remuneração percebida e da razoabilidade da constrição.
6. Comprovada a origem salarial dos valores bloqueados, a penhora parcial, limitada a percentual moderado da remuneração líquida, mostra-se medida proporcional, por compatibilizar a efetividade da execução com a proteção do mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741131-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/1/2026; TJDFT, AGI 0729051-72.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 7/10/2025.